Tribunal: CARF
Processo: 13890.720009/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.720009/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MARIA PUREZA MARQUES CALLIGARIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
processo judicial, é imprescindível a prova da decisão judicial transitada em
julgado, ou da homologação de valores, que autorizou o levantamento do
numerário, porque somente dessa forma a Administração Fiscal pode verificar,
acima da dúvida razoável, se os valores levados à tributação condizem com o
efetivamente obtido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 22-30, emitida em face da contribuinte acima
identificada, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.720009/2018-32
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.720009/2018-32

R$ 28.313,59, ante a constatação de ter declarado quantidade inexata de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, no ano-calendário de 2014.
Impugnação apresentada às fls. 3-4, via formulário próprio e através de sua
curadora (fl. 20), em que a contribuinte aduziu que não concorda com a glosa consignada, e que
não de posse da planilha de cálculo referente à comprovação de 120 meses declarados como
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA). Na oportunidade, juntou documentos às fls. 6-
21.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 44-46, julgou improcedente a
impugnação, em votação unânime, de forma que se manteve o crédito tributário tal como
lançado.
Doravante, foi interposto o competente recurso voluntário, às fls. 52-54,
pessoalmente, onde informa a juntada de documentos comprobatórios da regularidade das
deduções lavadas à tributação, acrescentando, todavia, que não contém homologação judicial.
Anexou mais documentos, às fls. 55-66.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 68), para
deliberação e julgamento pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, eis que a contribuinte foi
cientificada da decisão combatida em 09/11/2018 (fl. 49), e formalizou sua irresignação no dia
05/12/2018, sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas. No mérito, a pretensão não
merece prosperar.
De igual forma, a contribuinte não apresentou, nesta fase processual, planilha de
cálculo devidamente homolada pelo Poder Judiciário — o que, inclusive, confessa à fl. 53. Os
documentos às fls. 55-56 são apenas demonstrativos, oriundos da Procuradoria-Geral do Estado
de São Paulo; ainda, a planilha às fls. 57-59, novamente juntada, não está homologada, como
fundamentou o acórdão de primeira instância (fl. 45) e, por derradeiro, a decisão às fls. 60-61
sequer está assinada, e tampouco homologou os valores contestados.
Também, não consta dos autos cópia integral do processo, em que se poderia
verificar a regularidade dos 120 meses declarados a título de RRA, no total de R$ 52.243,11.
Assim, como a contribuinte não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.213 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.720009/2018-32

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital